Tribunal: TJES
Processo: 0001485-93.2015.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001485-93.2015.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA BONATTO TEIXEIRA e outros

APELADO: MARCO ANTONIO XAVIER DE ANDRADE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA. PREFERÊNCIA DE PASSAGEM DO MOTOCICLISTA. IMPRUDÊNCIA DA CONDUTORA DO AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DA VÍTIMA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, que julgou procedente a Ação de Reparação de Danos Morais e Estéticos, condenando os requeridos ao pagamento das indenizações pleiteadas em razão de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a vítima concorreu para o acidente, afastando ou mitigando a responsabilidade dos réus; e (ii) definir se os requeridos comprovaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O boletim de ocorrência não contém elementos suficientes para demonstrar a culpa exclusiva da vítima, limitando-se a registrar o relato da condutora do automóvel, que afirmou não ter percebido o motociclista antes da colisão.

A única testemunha arrolada pelos réus presenciou o acidente, mas não conseguiu afirmar com precisão detalhes cruciais, como a velocidade dos veículos ou se a condutora adotou as medidas de segurança necessárias.

A legislação de trânsito impõe ao condutor que pretende realizar uma conversão o dever de parar, sinalizar e respeitar a preferência de pedestres, ciclistas e veículos que trafegam na via principal, ônus que não foi cumprido pela primeira requerida.

Inexistem provas de que o autor trafegava em velocidade excessiva ou praticou qualquer conduta que tenha contribuído para o acidente, sendo inviável afastar sua preferência de passagem.

Os réus não se desincumbiram do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme exige o art. 373, II, do CPC, o que justifica a manutenção da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O condutor que pretende realizar conversão deve observar as normas de trânsito, respeitando a preferência de passagem dos veículos que transitam na via principal.

A ausência de prova da culpa da vítima impede o afastamento da responsabilidade do condutor que executou manobra imprudente.

O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 29, X, "c", e 38; Código de Processo Civil, art. 373, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001485-93.2015.8.08.0007

APELANTES: MARIA BONATO TEIXEIRA
e
BRAIS CARMO TEIXEIRA

APELADO: MARC ANTONIO XAVIER DE ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta por Maria Bonato Teixeira e Brais Carmo Teixeira
devido à Sentença de fls. 163/169, em que a MMª. Juíza da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu julgou procedente o pedido formulado por Marco Antonio Xavier de Andrade na
Ação de Reparação de Danos Morais e Estéticos Decorrentes de Acidente de Trânsito
para condenar os Requeridos, ora Apelante, no pagamento das indenizações pleiteadas.

No recurso de fls. 172/178v, os Apelantes sustentam que a sentença deve ser reformada sob a alegação, em suma, de que “
O acidente ocorreu exclusivamente pela culpa da vítima, por negligencia e imprudência pela atitude imprópria na condução da sua motocicleta, em alta velocidade. Contrariamente ao que quer incutira apelado, o acidente ocorreu por culpa da vítima, posto que todos os procedimentos de segurança não foram rigorosamente observados pela parte apelada. Assim sendo, o ato é potencialmente isento de perigo, se realizado com observância das regras de segurança adotadas pelo Código de Trânsito Nacional, sendo que, somente a conduta imprudente e imperita da vítima explica a ocorrência do acidente
”.

Além disso, afirmam que “
Está comprovado nos autos, que a primeira apelante sempre procurou dirigir com precaução, cumprindo as normas de segurança do trânsito, estando sempre atenta e diligente no sentido de evitar atos que ressaltassem em riscos aos motoristas
”, não sendo devidas, pois, as indenizações concedidas.

Em que pesem os argumentos apresentados no Apelo, após compulsar detidamente os autos e proceder à análise do parco acervo probatório, não vislumbro motivos para afastar a conclusão externada pelo Magistrado singular em bem traçadas linhas. Senão vejamos:

“N
o tocante à prova documental, destaco que o boletim de acidente de trânsito de fls. 24/24v, que foi elaborado pela Polícia Militar, não traz o diagrama do acidente, nem traz dados como a velocidade dos veículos envolvidos, nome de testemunhas, entre outros elementos que poderiam auxiliar na solução da controvérsia. Tem-se apenas o relato da primeira requerida, que afirma o seguinte:

‘Segundo relato da condutora do veículo 01 (FIAT SIENA) a mesma (sic) ao cruzar a Rodovia Armando Martinelli no centro de São Roque do Canaã não percebeu o motociclista (condutor 02) que vinha sentido bairro cinco casinhas/centro, havendo a colisão, onde resultou além de prejuízos materiais, lesões na perna esquerda do motociclista que de imediato foi socorrido pela ambulância local e encaminhado para o hospital Sílvio Avidos em Colatina.’

[...]

Os requeridos, por sua vez, produziram apenas a prova testemunhal, consubstanciada no depoimento da testemunha Sr. Clézio José Adamkosky, que afirmou ter presenciado o acidente em questão.

[...] acredito que a testemunha possa ter presenciado o acidente, que certamente chamou a atenção de todos os transeuntes, no entanto, ninguém está atento aos acontecimentos ao seu redor o tempo todo, ainda mais em uma via movimentada, à noite, enquanto faz outra tarefa – abastecer o carro. Logo, a testemunha não saberia dizer a velocidade das partes, se a requerida parou o veículo antes de passar pela contramão e se sinalizou, entre outras precauções exigidas pelos regulamentos do trânsito.

Nesse sentido, observo que o local do acidente não tem sinalização e que os canteiros de árvores plantadas no cruzamento serve de referência, entretanto, pelas regras de trânsito, qualquer condutor que deseje deixar a via deve parar e sinalizar, respeitando sempre a preferência dos pedestres, ciclistas e dos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da qual vai sair.

Nesse sentido, é o Código de Transito Brasileiro:

‘Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;

II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.

Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.
’

Ademais, vale transcrever o disposto no artigo 29, inc. X, alínea C do Código de Trânsito Brasileiro,
ex vi
:

“
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

X – todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:

(...)

c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra
não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário
;
”

Considerando que não há qualquer prova nos autos no sentido que o autor concorreu, de alguma maneira, para a ocorrência do acidente, ao trafegar em velocidade acima do permitido, como alegam os requeridos, bem como considerando que o autor tinha preferência de passagem, entendo que comprovou os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Portanto, cabia aos réus provarem que a primeira requerida agiu com prudência ao realizar a manobra que invadiu a contramão, visto o requerente tinha a preferência de passagem, bem como provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

[...]

Além disso, no local onde a requerente realizou a conversão, é possível visualizar o tráfego da faixa contrária da rodovia e o quebra-molas citado pela requerida, que fica a poucos metros do cruzamento, como se percebe das fotos colacionadas na contestação. Portanto, mesmo que o requerente estivesse em alta velocidade, a primeira requerida só não o teria notado se não estivesse atenta ao fluxo. Somado a isso, a requerida relatou nas suas declarações para as autoridades que não viu o requerente, o que demonstra falta de cautela (fls. 24v e 25).

Com efeito, tenho que a conduta da primeira requerida revelou sua manifesta imprudência, já que ao efetuar manobra de conversão não se atentou para a segurança das pessoas que trafegavam no sentido normal da via, em infringência ao disposto no Código de Trânsito Brasileiro, conforme dispositivos acima transcritos.

[...]

Por conseguinte, concluo que, na ocasião do evento danoso, a primeira requerida executou uma conduta ilícita, manifestada pela imprudência consistente em executar operação de conversão sem se atentar às condições do tráfego.”

Como bem esclarecido na sentença objurgada, os Requeridos, ora Apelantes, simplesmente não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, qual seja, de comprovar “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, consoante preceitua o art. 373, II, do Código de Processo Civil – CPC.

Isso porque, um dos poucos documentos relativos ao acidente de trânsito narrado corresponde ao Boletim de Ocorrência de fls. 24/25, o qual, contudo, se mostra desprovido de elementos essenciais, como o diagrama do sinistro, limitando-se ao relato da Primeira Apelante que, por sua vez, consignou expressamente o fato de “
que
não percebeu o motociclista (condutor 02) que vinha sentido bairro cinco casinhas / centro, havendo a colisão
”, causadora
de danos materiais e ferimentos no condutor da moto.

Pouco elucidativo também se revelou o depoimento da testemunha arrolada pelos Apelantes, pois apesar de ter presenciado o acidente,
não pôde afirmar, com veemência, detalhes cruciais, como a velocidade dos veículos ou se a condutora adotou as medidas de segurança necessárias.

Some-se a isso a inexistência de provas de que o Autor, ora Apelado, tenha contribuído para o acidente, principalmente em se considerando que possuía a preferência de passagem e que cabe ao condutor, conforme as normas de trânsito, ao realizar uma conversão, parar, sinalizar e respeitar a preferência de pedestres, ciclistas e veículos que transitam na via principal, diligências aparentemente não empreendidas pela Primeira Apelante, circunstâncias que conduzem ao entendimento de que uma conduta irregular ao efetuar a conversão sem observar as condições do tráfego, infringindo as normas de trânsito e sendo responsável pelo acidente.

Nessa toada, tendo em vista que o ônus previsto no art. 373 do CPC é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão, de forma que o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável, exatamente como aconteceu na hipótese em voga.

Enfatizo que “
às partes não basta simplesmente alegar os fatos. 'Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado', o que se dá através das provas
” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. São Paulo: Forense).

Considerando que os Apelante não se desincumbiram minimamente do ônus probatório que lhe cabia,
de rigor a manutenção da sentença objurgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais fixados em desfavor do Requeridos para 14% (quatorze por cento) do valor da causa, com base no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil – CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação a
Brais do Carmo Teixeira
porquanto beneficiário da justiça gratuita, nos termos da Decisão de ID 7973493.

É como voto.